Tribunal: TJMT
Processo: 1008162-76.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008162-76.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Despacho de Citação, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCIO PEREIRA ALVES - CPF: 366.567.471-91 (ADVOGADO), ROBERTO MOTTA DA SILVA - CPF: 082.476.658-08 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), BMZ COUROS LTDA. - CNPJ: 03.834.302/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANA DAL POZ DE ALMEIDA MOTTA - CPF: 075.246.898-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ROBERTO MOTTA DA SILVA - CPF: 082.476.658-08 (EMBARGADO), MARCIO PEREIRA ALVES - CPF: 366.567.471-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO POR ROBERTO MOTTA DA SILVA E, ACOLHEU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO RECORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA PARTE EXECUTADA
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
Inexistem omissão ou contradição quanto à prescrição e à impenhorabilidade, tendo o v. acórdão embargado enfrentado a matéria de forma clara e fundamentada.

5. Constatado, todavia, erro material na parte dispositiva quanto à identificação da parte recorrente, impõe-se a sua correção.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração d
a parte executada parcialmente acolhidos
.
Embargos de declaração da Fazenda Pública acolhidos.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, ressalvada a correção de erro material que não importa em alteração do resultado do julgamento."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022; 833, X; CC, art. 204, § 1º.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROBERTO MOTTA DA SILVA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 371424381), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo primeiro embargante, mantendo
incólume
a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade por ele oposta nos autos da execução fiscal n.
0005064-11.2014.8.11.0004.

A parte embargante Roberto Motta da Silva alega omissão quanto à ineficácia da citação de coexecutados ilegítimos como marco interruptivo da prescrição, contradição quanto à exigência de comprovação de que o valor bloqueado seria sua única reserva financeira, e erro material na parte dispositiva, que identificou o recurso como interposto pela Fazenda Pública, quando o foi pelo próprio embargante.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alega exclusivamente o mesmo erro material, sob o fundamento de que o dispositivo do acórdão embargado consignou que o agravo de instrumento foi interposto pela Fazenda Pública, quando o recurso foi manejado por Roberto Motta da Silva.

Contrarrazões nos Ids.
376958887
e
377567371
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
ROBERTO MOTTA DA SILVA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 371424381), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo primeiro embargante, mantendo

incólum
e
a decisão que rejeitou a exceção de

pr
é
-executividade por ele oposta nos autos da execução fiscal n. 0005064-11.2014.8.11.0004.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em relação aos embargos de declaração opostos por
R
oberto
M
otta da
S
ilva
, no que tange à alegada omissão sobre a ineficácia da citação dos coexecutados, impõe-se esclarecer que tal fundamento não foi objeto de impugnação por parte do embargante nas razões do agravo de instrumento que deu origem ao v. acórdão embargado.

Com efeito, a decisão do Juízo singular que rejeitou a exceção de
pré
-executividade (Id. 204726740 – autos de origem) já havia enfrentado a matéria, ao consignar que, nos termos do art. 204, § 1º, do Código Civil, a citação válida de codevedor solidário, ocorrida em 02.7.2014, interrompe a prescrição também em relação aos demais corresponsáveis.

Todavia, ao deduzir as razões do agravo de instrumento, o agravante limitou-se a sustentar que não houve
sua
efetiva citação pessoal

dentro do prazo quinquenal contado do despacho citatório de 04.6.2014, e que a constrição seria inapta a interromper a prescrição já consumada, sem impugnar o fundamento da decisão agravada quanto à eficácia interruptiva da citação dos demais coexecutados solidários.

Tratando-se de fundamento da decisão recorrida que não foi impugnado nas razões recursais, o v. acórdão embargado não tinha como sobre ele se manifestar, na medida em que o julgamento do agravo de instrumento se limita aos pontos efetivamente trazidos pelo recorrente em suas razões.

De toda forma, ainda que se superasse tal óbice, o que se admite apenas a título de argumentação, o v. acórdão embargado enfrentou de modo expresso e fundamentado a questão da interrupção da prescrição decorrente da citação dos codevedores solidários, tendo consignado que, "
considerando a existência de obrigação solidária entre a sociedade empresária e os sócios coobrigados, a citação válida dos executados ocorrida em 02.7.2014 deve ser considerada como marco interruptivo do prazo prescricional também em relação ao agravante
", à luz do art. 125, III, do Código Tributário Nacional.

A pretensão de agregar, em sede de
aclaratórios
, novo fundamento jurídico à tese já apreciada e rejeitada não configura omissão, mas inadmissível tentativa de rediscussão da matéria.

No que concerne à alegada contradição sobre a impenhorabilidade, também não assiste razão ao embargante.
O v. acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, assentando que "
o agravante não comprova ser tal montante sua única reserva financeira, a afastar a impenhorabilidade da verba
", de modo que a proteção do art. 833, X, do CPC pressupõe, justamente, essa comprovação, que não foi produzida nos autos.

A circunstância de o embargante divergir desse entendimento não configura contradição interna do julgado, vício que pressupõe a coexistência, na própria decisão, de proposições logicamente inconciliáveis entre si, e não a mera discordância da parte com a tese jurídica adotada.

O que se observa, é o manifesto inconformismo da embargante com a conclusão alcançada, revelando o propósito de rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de vícios formais inexistentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por outro lado, quanto ao erro material apontado tanto por Roberto Motta da Silva quanto pelo Estado de Mato Grosso, assiste razão a ambos. De fato, a parte dispositiva do v. acórdão embargado (Id. 371424381) consignou que o recurso de agravo de instrumento teria sido "
interposto pela Fazenda Pública
", quando, conforme expressamente consta do relatório do próprio acórdão, o recurso foi interposto por ROBERTO MOTTA DA SILVA, figurando o ESTADO DE MATO GROSSO como parte agravada.

Trata-se de inequívoco erro material, que em nada se relaciona com a fundamentação ou com a conclusão de mérito alcançada, mas tão somente com a correta identificação da parte recorrente na redação do dispositivo, sanável nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se exigindo que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, o que efetivamente ocorreu.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

I)
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por Roberto Motta da Silva, por serem tempestivos, e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para sanar o erro material apontado, rejeitando as demais alegações de omissão e contradição e;

II)

CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
E
stado de
M
ato
G
rosso, por serem tempestivos, e, no mérito,
ACOLHO-OS
, para sanar o erro material apontado;

Em consequência, determino que a parte dispositiva do v. acórdão embargado (Id. 371424381) passe a constar com a seguinte redação: "
NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por ROBERTO MOTTA DA SILVA e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo a quo
", mantendo-se inalterada a conclusão alcançada no v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026